Tribunal: TJDFT
Processo: 0729094-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LABORATÓRIO E POSTO DE COLETA. EXAME TOXICOLÓGICO. MOTORISTA. RESULTADO POSITIVO. CONTRAPROVA. CONFIRMAÇÃO. NOVO EXAME APÓS QUASE CINCO (5) MESES. RESULTADO NEGATIVO. MATERIAL BIOLÓGICO DIVERSO DO PRIMEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Na qualidade de prestadores de serviços, os laboratórios de análises clínicas e postos de coleta respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores (CDC, arts. 2o, 3o e 14). Essa responsabilidade civil, contudo, pode ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).
2. Ainda que a hipótese seja de responsabilidade objetiva, cabe ao consumidor o ônus de demonstrar minimamente o ilícito suscitado em desfavor da fornecedora, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta.
3. O art. 5o da Lei no 13.103/2015, assegura o direito à contraprova em caso de resultado positivo no exame toxicológico feito por motorista que exerce atividade remunerada.
4. Realizada a contraprova, o resultado confirmatório será considerado definitivo (anexo IV da Resolução no 691/2017 do CONTRAN, vigente à época), razão pela qual esse documento é a base para a formação do convencimento do Magistrado.
5. O exame feito com matriz biológica diferente e após quase cinco meses do primeiro não é apto para invalidar o exame questionado.
6. Ausente pedido de prova pericial ou de inspeção nas instalações das empresas rés, bem como de documentos que corroborem a afirmativa do autor de que nunca fez uso de substâncias psicoativas, não há como ser reconhecida a ocorrência de falha na prestação de serviço.
7. Recurso conhecido e não provido.